Tribunal: TJSP
Processo: 1004819-32.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DECRETADA ANTES DO ENCERRAMENTO DEFINITIVO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Trata-se de sentença submetida ao reexame necessário, por força do disposto no art. 14, §1o da Lei federal no 12.016/09, que concedeu a segurança pretendida pelo autor, para determinar à autoridade impetrada que, enquanto não esgotada

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DECRETADA ANTES DO ENCERRAMENTO DEFINITIVO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Trata-se de sentença submetida ao reexame necessário, por força do disposto no art. 14, §1o da Lei federal no 12.016/09, que concedeu a segurança pretendida pelo autor, para determinar à autoridade impetrada que, enquanto não esgotada a via administrativa e antes do trânsito em julgado administrativo, se abstenha de lançar pontuação relativa ao auto de infração no 1H8721572.
2. Suspensão do direito de dirigir decretada antes do encerramento definitivo do respectivo procedimento administrativo. Impossibilidade. Recurso pendente de julgamento. Violação a direito líquido e certo configurado no caso concreto. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.